Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-22.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000113-22.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 25/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA – MÉRITO – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E DE DORMIR EM SERVIÇO – ARTS. 196 E 203, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se as razões recursais ministeriais enfrentam devidamente os fundamentos da sentença, permitindo a adequada compreensão da insurgência, inviável se mostra o acolhimento da preliminar contrarrarecursal, suscitada pela defesa, de ofensa ao princípio da dialeticidade. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a manutenção da absolvição do réu é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o advogado Israel Filipe Fonseca Rosa. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia, para absolver o Sgt PM Ramon Alves Ribeiro dos delitos tipificados nos art. 196 e 203 do Código Penal Militar (CPM), nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 105, 106 e 120 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, entre junho e julho de 2023, na cidade de Belo Horizonte/MG, o denunciado 3º Sgt PM Ramon Alves Ribeiro, lotado na ADJ1- INVESTIGAÇÕES/CPM2/CPM, deixou de desempenhar as missões que lhe foram confiadas, e dormiu em serviço, quando escalado na função de rádio-operador, na sala de operações da CPM2 e segurança da unidade, durante o período noturno. Ressai dos autos que o denunciado, durante o turno operacional, nos dias 13/06/2023, 15/06/2023, 17/06/2023, 18/06/2023, 19/06/2023, 21/06/2023, 23/06/2023, 26/06/2023, 27/06/2023, 05/07/2023 e 07/07/2023, próximo das 02h00min, ausentou-se do seu posto de trabalho e se deslocou à sala de instruções da CPM2, algumas vezes, inclusive, levando consigo roupas de cama, para dormir, até por volta das 05h00min. Os vídeos acostados no evento 2, retratam que, nos dias 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23 de junho, e 05 e 07 de julho de 2023, o denunciado praticou as condutas delituosas, com habitualidade. Nessa toada, o denunciado foi visto pelo Cb PM Leonardo Gerolis Moraes, pegando o colchão no alojamento das praças. Consta, ainda, que no dia 27/06/2023, entre as 23h57min e 01h30min, o denunciado permaneceu no interior de uma viatura caracterizada e estacionada no pátio da CPM2, sem justificativa legal. Portanto, o denunciado descumpriu as missões que lhe foram estabelecidas, deixando de acompanhar a rede rádio, o sistema CAD instalado no computador da SOU, além de não ter monitorado as câmeras do CFTV, deixando sem vigilância, o cofre em que ficavam acauteladas as armas da CPM2. O denunciado também dormiu durante seu turno, embora estivesse emprenhado para o serviço operacional, atentando, assim, contra o serviço e a administração militar. Frente ao exposto, o militar denunciado 3o Sgt PM Ramon Alves Ribeiro encontra-se incurso no art. 196 do CPM (descumprimento de missão) e no art. 203 do CPM (dormir em serviço) [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 12 de fevereiro de 2025 (Evento 2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 47 – MANDADO2 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 23 de abril de 2025, procedeu-se à oitiva da testemunha de acusação, 3º Sgt PM Leonardo Gerolis Moraes (VÍDEO2). Ato contínuo, o juízo a quo determinou a abertura de vista à defesa, para fins do art. 417, §2º, do CPPM (Evento 27 – Processo Originário). No dia 11 de junho de 2025, em audiência, foram ouvidas as testemunhas da defesa, 3º Sgt PM Cleverson Martins Fernandes (VÍDEO2) e Sgt PM Heber Samuel Sousa Silva (VÍDEO3), e, em seguida, o réu foi interrogado (VÍDEO4). Na fase do 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais requisitando cópia de eventual Processo Administrativo- Disciplinar relativo aos mesmos fatos apurados neste processo criminal. A defesa, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sua vez, nada requereu. As partes pugnaram pela apresentação de alegações finais orais em plenário. O magistrado a quo determinou a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) desta Justiça especializa e da Justiça comum da comarca de Belo Horizonte/MG, bem como do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado (Evento 56 – Processo Originário). Em 1º de julho de 2025, os documentos requeridos pelo Ministério Público, na fase do art. 427 do CPPM, foram juntados aos autos (Evento 71 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 1º de agosto de 2025, o Ministério Público pleiteou, em sede de alegações finais orais, a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou, preliminarmente, para que fossem considerados inadmissíveis os vídeos acostados ao evento 2 dos Autos n. 2001616-49.2023.9.13.0001, por estarem incompletos, prejudicando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, pediu a absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante do comportamento meritório anterior. O CPJ rejeitou a preliminar defensiva e julgou improcedente a denúncia, nos seguintes termos: O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar defensiva de quebra da cadeia de custódia, por entender que a sua análise estava afeta ao campo da valoração ou eficácia da prova, e, no mérito, absolveu o réu dos delitos de descumprimento de missão (art. 196, do CPM) e dormir em serviço (art. 203, do CPM). Por maioria de quatro votos a um o conselho absolveu o acusado 3º SGT PM Ramon Alves Ribeiro dos crimes do art. 196 e 203 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Votou parcialmente vencida a CAP PM Penélope Rodrigues Vieira que também absolveu o réu, mas com base em fundamentos diversos: em relação ao crime do art. 196, do CPM, absolveu com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM (estar provado que o fato não ocorreu), e no que concerne ao crime do art. 203, do CPM, absolveu com base no art. 439, alínea "b", do CPPM (atipicidade penal da conduta) – Eventos 105 e 106 – Processo Originário. Em 11 de agosto de 2025, a sentença penal absolutória foi proferida (Evento 120 – Processo Originário) e, na mesma data, foi feita a sua leitura em audiência, ocasião em que o órgão ministerial interpôs recurso de apelação (Evento 121 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou que não merece prosperar a fundamentação absolutória adotada pelo CPJ, por entender que a decisão se encontra em desconformidade com as provas constantes dos autos e com a legislação penal militar aplicável. Alegou, inicialmente, que a tese defensiva de quebra da cadeia de custódia não possui amparo fático nem jurídico, pois a defesa não demonstrou qualquer indício de adulteração ou manipulação das gravações que serviram de base para a denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou que os vídeos foram obtidos de forma regular, preservando-se sua integridade e autenticidade, e que a simples alegação genérica de eventual edição não é suficiente para desconstituir a prova. Frisou, ainda, que a defesa não apontou qualquer trecho específico que indicasse alteração nas imagens, tampouco comprovou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Afirmou que, segundo jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é razoável a exigência de degravação integral dos vídeos, sendo necessária a exposição somente dos trechos que serviram de base para o oferecimento da denúncia, o que foi feito desde o início da instrução, na hipótese dos autos. Pontuou que o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a mera alegação abstrata de quebra de cadeia de custódia não invalida a prova, sendo imprescindível a demonstração concreta de adulteração, o que não se verificou no caso. Destacou que, embora a defesa tenha acompanhado diligentemente a investigação, apenas requereu a juntada integral dos vídeos – durante a fase processual – na ocasião de oferecimento da resposta à acusação, sem, contudo, reiterar o pedido na fase do art. 427 do CPPM, acarretando a preclusão. Defendeu que os quarenta e dois vídeos acostados aos autos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva, pois registram as datas, os horários e as circunstâncias em que o acusado, durante o turno de serviço, se deslocava até a sala de instrução, levando colchão e roupa de cama, e permanecia deitado por longos períodos. Afirmou que a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 196 e 203 do CPM restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelas imagens das câmeras de segurança e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial. Asseverou que os fatos revelam conduta dolosa e reiterada, praticada de forma consciente e habitual, sem qualquer justificativa plausível. Ressaltou que o acusado, ao se ausentar de seu posto de trabalho para dormir, deixou de exercer as atribuições próprias da função de rádio-operador, descumprindo missões que lhe haviam sido confiadas e comprometendo o regular andamento do serviço operacional. Sustentou que o delito de dormir em serviço é crime de mera conduta, consumando-se com o simples ato de dormir durante o horário de trabalho, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo efetivo à Administração Militar. Argumentou que o crime de descumprimento de missão igualmente se configurou, uma vez que o réu, ao abandonar a vigilância da sala de operações, deixou de acompanhar o sistema de rádio, o telefone, o computador e as câmeras de monitoramento do quartel, o que representou descumprimento direto das ordens superiores. Enfatizou que as filmagens e os depoimentos colhidos demonstram a habitualidade do comportamento, verificado em diversas datas entre os meses de junho e julho de 2023, o que caracteriza continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença absolutória, para condenar o réu como incurso nas sanções dos arts. 196 e 203, na forma do art. 80, todos do CPM (Evento 126 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a defesa sustentou, preliminarmente, que o recurso ministerial não deve sequer ser conhecido, por violar o princípio da dialeticidade, uma vez que o Ministério Público deixou de impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos centrais da sentença absolutória. Alegou que as razões recursais se limitaram a reproduzir trechos da denúncia e de depoimentos colhidos no inquérito e na instrução, sem apresentar novos fundamentos aptos a infirmar o decisum. Salientou que o recurso apenas reiterou a tese acusatória inicial, ignorando que a absolvição se deu com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por ausência de provas suficientes para a condenação, e não por atipicidade ou quebra de cadeia de custódia, como afirmou o Parquet. Pontuou que a promotoria incorreu em erro de leitura e interpretação da sentença, deixando de enfrentar a motivação concreta do julgado, o que inviabiliza o contraditório recursal. Destacou, ainda, que a peça acusatória desconsidera o conteúdo do voto oral e da fundamentação escrita do magistrado, que reconheceram a falha na preservação das provas audiovisuais e a consequente impossibilidade de aferição segura das condutas imputadas ao apelado. Argumentou que o recurso ministerial também não observou a realidade processual quanto à cadeia de custódia das provas digitais, insistindo na validade de vídeos editados e truncados, sem a integralidade necessária para atestar a permanência do acusado no local indicado. Ressaltou que todos os vídeos constantes do inquérito foram cortados em pequenos trechos de até um minuto e meio, com intervalos suprimidos, impedindo a verificação de continuidade das ações, tendo a defesa apontado, de forma consistente, clara e objetiva, as adulterações realizadas nos vídeos. Sustentou que requereu, em diversas oportunidades – tanto na resposta à acusação quanto em sindicância administrativa –, a juntada da integralidade das gravações, mas o pedido foi frustrado pelo perecimento das mídias, fato reconhecido pelo próprio juízo de origem, no voto em sessão de julgamento. Afirmou que não renovou o requerimento na fase de diligências complementares, pois esse seria um pedido ineficaz e protelatório, já que a própria Administração Militar já havia informado o perecimento das provas audiovisuais. Salientou que ela, defesa, não se omitiu ou agiu com desídia, não sendo cabível atribuir-lhe qualquer falha processual ou preclusão em razão da perda das imagens, fato este que decorreu exclusivamente da ausência da preservação pela Polícia Judiciária Militar. Destacou que a falta de preservação das gravações configura evidente quebra da cadeia de custódia, em afronta aos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal (CPP) comum, como também à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 doutrina e à jurisprudência do STJ, que exigem repetibilidade, reprodutibilidade, auditabilidade e justificabilidade para a idoneidade das provas digitais. Citou precedentes do STJ no sentido de que provas digitais manipuláveis sem documentação técnica adequada se tornam imprestáveis. Salientou que a sentença de primeiro grau foi minuciosa ao examinar vídeo por vídeo, apontando falhas, cortes e lapsos temporais entre as gravações, concluindo pela inviabilidade de comprovação se o acusado permaneceu na sala durante todo o período indicado pela denúncia. Defendeu que, à míngua de outras provas válidas e idôneas para comprovar que o réu permaneceu no interior da sala de instrução durante todo o período assinalado, é impossível formar juízo condenatório, pois não se pode afirmar que o réu realizou ou deixou de realizar qualquer conduta nesse intervalo. Asseverou que o STF, em decisão paradigmática na Reclamação Constitucional n. 80.133, firmou o entendimento de que não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao juízo processante realizar filtragem seletiva do material probatório, cabendo, exclusivamente, à defesa o exame da integralidade dos elementos colhidos. Ressaltou que é fundamental a integralidade dos vídeos para a adequada apreciação da matéria probatória, pois, na hipótese dos autos, a acusação se assenta exclusivamente em tais mídias. Pontuou, ademais, que nenhuma testemunha ouvida nos autos confirmou ter visto o acusado dormindo em serviço ou descumprindo missão, ao contrário, as testemunhas destacaram sua boa conduta funcional. Alegou que, no caso concreto, não se trata de mera irregularidade sanável, mas de uma falha estrutural que afeta a essência da prova, retirando dela qualquer valor probatório seguro, tendo a decisão combatida reconhecido adequadamente a deficiência do acervo probatório. Frisou que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus processual de produzir provas firmes e indubitáveis de que o acusado tenha, de fato, cometido os crimes descritos na denúncia, enfatizando que a sentença não pode ser embasada exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitorial, em respeito ao disposto no art. 155 do CPP. Assinalou que a acusação não logrou demonstrar, em juízo, a materialidade e a autoria das condutas imputadas ao recorrido, sendo a absolvição medida imperiosa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Por fim, a defesa pleiteou o não conhecimento do recurso ministerial, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção integral da sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos (Evento 131 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 3º Sgt PM RAMON ALVES RIBEIRO nas sanções dos artigos 196 (por 12 vezes) e 203 (por 12 vezes), combinados com o artigo 80, todos do Código Penal Militar [...] (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, registro que não merece prosperar a preliminar contrarrecursal, suscitada pela defesa, de não conhecimento do recurso ministerial, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em decorrência da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. É cediço que o princípio da dialeticidade não admite que as razões recursais sejam desprovidas de impugnação explícita aos fundamentos do decisum, sendo imprescindível que se aponte o erro judicial que merece reforma, sob pena de não conhecimento do recurso, por vício formal. Segundo as lições de Renato Brasileiro de Lima: Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões recursais, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada [...] (in Manual de Processo Penal – Volume Único. 13. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 1621) (Destaque-se). No caso, verifica-se que o Ministério Público apresentou razões recursais devidamente fundamentadas, expondo, de forma clara e objetiva, os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a prova coligida nos autos seria suficiente para sustentar a condenação do apelado pelos crimes previstos nos arts. 196 e 203 do Código Penal Militar (CPM). Logo, não se constata ofensa ao princípio da dialeticidade e, por consequência, qualquer limitação ao exercício do contraditório pela defesa, que, inclusive, ofertou suas contrarrazões recursais refutando os fundamentos da irresignação ministerial. Assim, rejeito a preliminar defensiva e conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Da análise dos autos, verifica-se que o réu foi denunciado e, posteriormente, absolvido dos delitos de descumprimento de missão e de dormir em serviço, previstos, respectivamente, nos artigos 196 e 203 do CPM. Segundo consta na denúncia, em síntese, entre os meses de junho e julho de 2023, especificamente nos dias 13/06, 15/06, 17/06, 18/06, 19/06, 21/06, 23/06, 26/06, 27/06, 05/07 e 07/07, o recorrido, escalado durante o turno das 19h às 07h, na Sala de Operação da Unidade (SOU) da ADJ1- INVESTIGAÇÕES/CPM2/CPM, em Belo Horizonte/MG, deixou de desempenhar as missões que lhe foram atribuídas e dormiu em serviço. Inconformado com a absolvição, o Ministério Público sustentou, em suas razões recursais, a necessidade da reforma da sentença absolutória, argumentando, em suma, que, na hipótese dos autos, existem provas suficientes para a condenação do acusado pela prática dos delitos que lhe foram imputados. Razão, contudo, não lhe assiste. Isso porque, ao analisar detidamente o conjunto probatório, concluo que a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) apreciou de forma adequada e criteriosa as provas produzidas nos autos, reconhecendo, corretamente, a insuficiência de elementos seguros para amparar o decreto condenatório pretendido. Conforme se extrai dos autos, a acusação se baseou, essencialmente, em vídeos captados pelo circuito interno de monitoramento da 2ª Companhia de Missões Especiais (CPM2), nos quais o apelado aparece carregando um colchão e adentrando na sala de instruções em alguns plantões noturnos. Segundo o Ministério Público, essas imagens comprovariam que o apelado utilizava o local para dormir durante o serviço e, por conseguinte, deixava de cumprir as missões que lhe eram atribuídas. Todavia o exame minucioso dos diversos vídeos juntados ao feito demonstra que as imagens apresentadas se revelam incompletas, descontínuas e algumas destituídas de identificação temporal precisa (Evento 2 – VÍDEO2 ao VÍDEO43– Autos n. 2001616-49.2023.9.13.0001). Cumpre destacar que o exame das referidas gravações foi empreendido, de forma detalhada e meticulosa, na sentença de primeiro grau, a qual, com acerto, procedeu à avaliação crítica de cada trecho dos vídeos. Por refletir com precisão o conteúdo probatório, transcrevo o excerto a seguir, que passa a integrar o presente voto: [...] Consta dos vídeos acostados no IPM-Evento 2 que o denunciado, durante seu turno de serviço, deslocava-se para a Sala de Instrução levando colchonete e roupas de cama, bem como colocava o colchão no interior da sala e dela saía em horários próximos ao término da madrugada. 14. Às 01h55min07seg do dia 13/06/2023, observa-se o denunciado adentrando uma sala, portando um colchonete e uma manta, saindo em seguida às 01h55min19seg. Posteriormente, às 02h20min54seg, o acusado entra na sala de instruções e, às 05h09min02seg, é visualizável este saindo da referida sala. Todavia, frise-se, existe um extenso hiato durante o intervalo de 02h20min54seg até TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 05h09min02seg, de modo que não é possível afirmar se, durante todo esse lapso temporal, o militar de fato esteve no interior do referido cômodo. (IPM-Evento 2 - VÍDEO2, VÍDEO3, VÍDEO4 e VÍDEO5). 15. De igual modo, constata-se no registro audiovisual acostado no IPM –Evento 2 –VÍDEO6 e VÍDEO7), que o réu entra, no dia 15/06/2023, às 02h04min24seg, na sala de instrução e sai logo em seguida, retornando às 02h06min00seg. Em avanço, às 05h14min00seg, constata-se o denunciado saindo da Sala de Instrução. Porém, novamente, não é possível aferir o tempo no qual o réu esteve, ou não, no interior da Sala de Instrução, em função do corte temporal no trecho entre 02h06min00seg e 05h14min00seg da filmagem. 16. No dia 17/06/2023, às 02h10min00seg, o acusado abre a Sala de Instruções e sai em seguida, retornando às 02h11min00seg carregando um colchão e entrando na sala. Em desenvolvimento, às 02h29min59seg, nota-se que o denunciado sai da sala da SOU e entra nesta novamente. (IPM-Evento 2-VÍDEO11 e VÍDEO12) 17. Ainda no dia 17/06/2023, as filmagens demonstram o réu saindo da sala da SOU às 02h31min10seg e entrando nesta novamente às 02h32min44seg (IPM-Evento 2-VÍDEO13). Por fim, às 05h25min10seg, o denunciado sai da Sala de Intendência carregando um colchão na mão e um cobertor. (IPM-Evento 2-VÍDEO10). Assim, observa-se que o acusado não permaneceu desde 02h11min00seg no interior da Sala de Instruções, considerando-se que às 02h31min10seg e 02h32min44seg entrou na sala da SOU. Lado outro, apesar de às 05h25min10seg o réu ter saído da sala de Intendência, não existem gravações posteriores às 02h11min00seg, demonstrando que o acusado, efetivamente, entrou na Sala de Instruções, razão pela qual não é possível determinar o lapso temporal que o denunciado permaneceu na dita sala. 18. No dia 18/06/2023, às 23h57min59seg, o denunciado entra na Sala de Instruções e sai em seguida, retornando às 23h59min43seg. Contudo, nesta data inexistem gravações demonstrando o acusado saindo novamente da Sala de Instruções, sendo impossível mensurar o lapso temporal em que este esteve no interior dela. (IPM-Evento 2-VÍDEO15) 19. No dia 19/06/2023, às 04h59min57seg, o réu sai da Sala de Instruções e retorna às 05h01min35seg, carregando um colchão. Nesta data, porém, não existem filmagens do acusado entrando na Sala de Instruções antes de 04h59min57seg, impossibilitando-se precisar o interregno temporal em que esteve nela. (IPM-Evento 2-VÍDEO16 e VÍDEO17) 20. No dia 21/06/2023, o acusado, às 02h03min42seg, entra na Sala de Instruções, sai da sala às 02h03min51seg, entra às 02h04min01seg, sai às 02h04min14min, entra às 02h05min18 e sai às 02h10min00. (IPM-Evento 2-VÍDEO18 e VÍDEO20) 21. Ainda no dia 21/06/2023, o acusado adentra à Sala de Instruções às 02h24min29seg, havendo um corte na gravação até às 05h03min36seg, momento este no qual o acusado sai da Sala de Instruções. Por fim, às 05h24min01seg, o denunciado sai novamente da Sala de Instruções, mas portando um colchão e uma roupa de cama. Novamente, pontua-se que inexiste a gravação do lapso temporal correspondente entre 05h03min36seg e 05h24min01seg. (IPM-Evento 2-VÍDEO19, VÍDEO21 e VÍDEO22) 22. No dia 23/06/2023, o denunciado entra, às 01h53min10seg, na Sala de Instruções, portando um colchão, e sai às 01h53min19seg. O réu entra novamente às 01h54min47seg, sai às 01h55min20seg e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 entra mais uma vez às 01h55min28seg. (IPM-Evento 2-VÍDEO23 e VÍDEO24) 23. Ainda no dia 23/06/2023, às 05h16min00seg, o acusado ausenta-se da Sala de Instruções, entra às 05h16min14 e sai às 05h16min33seg, portando um colchão (IPM-Evento 2-VÍDEO25). Entretanto, verifica-se a existência de um longe corte na filmagem entre o período de 01h55min28seg até 05h16min00seg, prejudicando-se a avaliação do espaço temporal no qual o denunciado manteve-se na Sala de Instruções. 24. Os vídeos anexados ao IPM-Evento 2-VÍDEO26, VÍDEO27, VÍDEO28, registram a portaria da unidade militar (CPM 2) no dia 26/06/2023, não sendo possível visualizar o acusado dormindo, ou nem mesmo portando colchão ou eventuais roupas de cama. Em avanço, no dia 27/06/2023, o denunciado entra na Sala de Instruções às 02h06min43seg. Lado outro, visualiza-se o réu saindo desta às 05h17min38seg. Não obstante, tampouco existem gravações audiovisuais entre o interregno temporal de 02h06min43seg até 05h17min38seg, comprometendo-se a possibilidade de calcular, com precisão, o tempo em que o acusado permaneceu na Sala de Instruções. (IPM-Evento 2-VÍDEO29 e VÍDEO30) 25. No dia 05/07/2023, o denunciado entra na Sala de Instruções às 02h12min12seg, sai às 02h12min16, entra novamente, portando um colchão, às 02h14min38seg, sai às 02h14min49seg e entra às 02h18min34 na sala da SOU. (IPM-Evento 2-VÍDEO31 e VÍDEO32) 26. Ainda no dia 05/07/2023, o denunciado entra, às 02h21min23seg, na Sala de Instruções, sai às 02h21min45seg e entra, novamente, às 02h22min42seg (IPM-Evento 2-VÍDEO33). Outrossim, às 05h09min54seg, o réu saiu da Sala de Instruções e dirigiu-se a SOU, da qual se retirou às 05h11min09seg, deslocando-se, em seguida, para a Sala de Intendência, da qual saiu às 05h11min25seg. Frise-se, uma vez mais, que não há gravações entre o interregno de 02h22min42seg a 05h09min54seg, ensejando-se a impossibilidade de dimensionar a extensão temporal na qual o denunciado esteve na Sala de Instruções. (IPM-Evento 2-VÍDEO34) 27. Os vídeos constantes do IPM-Evento2-VÍDEO35, VÍDEO36, VÍDEO37 e VÍDEO40, por sua vez, revelam o acusado adentrando a Sala de Instruções e deitando-se sobre um colchão. No entanto, as filmagens não apresentam data, nem o respectivo horário, o que inviabiliza a exata identificação de quando o fato teria ocorrido. Sob outro ângulo, a filmagem disposta no IPM-Evento 2-VÍDEO38 demonstra o réu retirando o colchão da Sala de Instruções, mas não é possível afirmar, igualmente, quando o fato ocorreu, em função da ausência de datas e horários no documento audiovisual, comprometendo, em definitivo, a sua integridade e confiabilidade no campo probatório. 28. De mais a mais, a filmagem colacionada no IPM-Evento 2-VÍDEO39 e VÍDEO43 exibe o denunciado adentrando na Sala de Instruções, colocando um colchão e saindo do local. Entrementes, a referida gravação audiovisual também não apresenta dia e horário. No mesmo sentido, o vídeo disponível no IPM - Evento 2 - VÍDEO41, que mostra o acusado levantando-se do colchão e dirigindo-se ao corredor, não permite a identificação precisa do horário ou da data em que o fato ocorreu. 29. No que lhe concerne, o vídeo constante do IPM - Evento 2 - VÍDEO42 indica o militar entrando e saindo rapidamente da Sala de Instruções. Contudo, não é possível identificar o contexto em que a filmagem foi realizada, como a data e o horário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 30. Conforme demonstrado, as filmagens realizadas nos dias 13/06/2023, 15/06/2023, 17/06/2023, 18/06/2023, 19/06/2023, 21/06/2023, 23/06/2023, 27/06/2023 e 07/07/2023 estão incompletas, de forma que, apesar de captarem o acusado entrando na Sala de Instruções com um colchão, não são capazes de evidenciar todo o período de tempo no qual este, supostamente, permaneceu nela. 31. Se assim o é, não é possível afirmar, para além de uma dúvida razoável, se o acusado efetivamente entrava na Sala de Instruções e dormia até o início do amanhecer, descumprindo sua missão, ou se saía daquele local em determinados momentos e desempenhava normalmente suas atribuições. Ademais, em relação aos dias 26/06 e 05/07, não há nos autos quaisquer vídeos do corredor da CPM-2, sendo impossível afirmar sequer que o acusado, nestas datas, entrou na Sala de Instruções para dormir e descumprir sua missão, como afirma a exordial acusatória [...] – Evento 120 – Processo Originário (Destaques no original). Consoante se depreende do exame atento das filmagens, a sentença analisou com rigor cada trecho dos vídeos, evidenciando, de forma objetiva e fundamentada, que as gravações não permitem concluir, para além de dúvida razoável, que o acusado tenha efetivamente dormido em serviço ou deixado de cumprir as missões que lhe competiam. Os registros audiovisuais revelam apenas movimentações pontuais, sem continuidade temporal, e, em muitos casos, os referidos registros são destituídos de data e horário, o que inviabiliza a aferição segura das condutas imputadas ao réu. Tais lacunas fragilizam sobremaneira a credibilidade da prova técnica e impedem que se estabeleça nexo lógico entre as imagens e a narrativa acusatória, reforçando o acerto da decisão absolutória proferida em primeiro grau. Neste ponto, registro que, inobstante não configure, por si só, quebra da cadeia de custódia o fato de ter ocorrido o perecimento natural de parte significativa das mídias originais, tal fato impõe prudência na valoração da prova. É cediço que a cadeia de custódia visa assegurar a fidedignidade da prova, controlando a origem, o manuseio e o destino dos vestígios coletados, para evitar que a contaminação ou a manipulação indevida comprometa a validade do material probatório. No caso, consoante se extrai do Relatório Complementar n. 03, a perda de parte das gravações decorreu de limitação técnica do equipamento de registro, que armazena imagens por um período de até trinta dias e, após esse lapso temporal, apaga automaticamente as imagens antigas à medida que novos arquivos são gerados (Evento 72 – RELT3 – Autos n. 2001616-49.2023.9.13.0001). Tal circunstância inviabilizou, de fato, eventual perícia de confronto integral das imagens e a completa reconstituição dos fatos. Entretanto não há qualquer indício de adulteração dolosa, edição ou manipulação indevida das gravações, mas apenas o perecimento parcial do material, por motivo técnico. Ainda que tal perda não implique nulidade, é certo que fragiliza o valor probatório do conteúdo remanescente, na medida em que limita sua reprodutibilidade e compromete a plena confiabilidade do conteúdo disponível. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Tal deficiência técnica, somada à inexistência de registros contínuos e à ausência de metadados que permitam verificar a cronologia exata dos eventos, torna inviável qualquer conclusão segura acerca do efetivo comportamento do réu nos plantões referidos na denúncia. Ainda que se reconheça a presença do apelado nas imagens, não se pode extrair delas, com segurança, a prova de que efetivamente dormiu em serviço, ou que tenha, de forma consciente e voluntária, deixado de cumprir alguma missão específica que lhe fosse determinada. O que se observa, conforme bem pontuou o CPJ, são apenas registros de deslocamento e permanência momentânea em local fechado, sem demonstração inequívoca do estado de sono ou da duração da suposta inatividade. Conforme bem observado pela defesa, o réu foi acusado de ter, em tese, dormido em serviço e, em razão disso, descumprido sua missão e “tais condutas típicas só podem ter sido consumadas se de fato o então acusado tivesse permanecido no interior da sala de instrução durante todo esse período” (Evento 131 – Processo Originário). Contudo o perecimento da íntegra dos vídeos obstou a confirmação segura das condutas supostamente praticadas pelo apelado. Registre-se que as testemunhas ouvidas, em juízo, também não confirmaram de forma contundente a materialidade das condutas. Apesar de a testemunha Cb PM Leonardo Gerolis Moraes ter afirmado que já visualizou, em mais de uma oportunidade, mas sem precisar data, o réu carregando e arrastando o colchão no interior da unidade militar após as 00h00min, nenhuma testemunha presenciou o apelado dormindo durante o turno ou deixando de atender às demandas da tropa. Pelo contrário, as testemunhas relataram que, ao procurá-lo, foram atendidas normalmente, tendo o Sgt PM Cleverson Martins Fernandes informado que não tomou conhecimento, ainda que por terceiros, de eventual omissão cometida pelo réu durante o desempenho do seu turno (Evento 27 – VÍDEO2; Evento 56 – VÍDEO2/VÍDEO3 – Processo Originário; Evento 6 – PEÇAS IPM2, fl. 49/53; 55/59; 61/63; Evento 65 – Autos n. 2001616-49.2023.9.13.0001). Em juízo, o recorrido, por sua vez, confirmou que era o responsável por desempenhar a função de rádio-operador na sala da SOU, mediante atendimento telefônico e apoio logístico, porém negou a prática de qualquer irregularidade no desempenho do serviço. Disse que ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após retornar dos Estados Unidos, onde foi policial; mais especificamente, em Nova York. Relatou que foi selecionado para o primeiro curso de inteligência da PMMG, atuou como P2 e foi o responsável por implementar o sistema de escuta telefônica. Asseverou que, durante o ano de 2009, foi transferido para a Corregedoria, tendo realizado a modernização de sistemas, como a substituição de fitas cassetes por escutas digitais, além de ministrar cursos (Evento 56 – VÍDEO4 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Nesse contexto, as alegações ministeriais de que os vídeos seriam suficientes para comprovar a materialidade e a habitualidade dos delitos não se sustentam. Ora, o conjunto probatório não permite afirmar, com o grau de certeza exigido em matéria penal, que o acusado tenha efetivamente dormido em serviço ou deixado de cumprir as missões que lhe foram atribuídas, persistindo dúvida razoável acerca de sua conduta nas ocasiões descritas. Como visto, inexistem nos autos provas documentais ou testemunhais nesse sentido. Conforme bem ponderado na sentença, ressalte-se que não foram identificados registros de ligações não atendidas, tentativas de acesso ao quartel sem o devido controle ou qualquer outra atividade que tenha deixado de ser efetivada (Evento 65 – REL5 – Autos n. 2001616-49.2023.9.13.0001). Tampouco foi possível a comprovação da habitualidade invocada pelo Ministério Público, diante da ausência de datas precisas e da precariedade das gravações. Saliente-se, quanto ao crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), que não há comprovação de que o acusado tenha deixado de realizar qualquer tarefa concreta ou ordem de serviço. A denúncia se limitou a imputar genericamente a omissão, sem indicar qual missão específica teria sido descumprida em cada data; tampouco houve produção de prova documental ou testemunhal que demonstrasse prejuízo à rotina operacional ou à segurança do serviço. Ressalte-se que, no tocante ao delito previsto no art. 203 do CPM, conquanto seja crime de mera conduta, exige-se, para sua configuração, prova inequívoca do efetivo estado de sono, o que, na hipótese em exame, não foi possível constatar, pois não ficou comprovado que o apelado efetivamente dormia, não bastando a mera suposição ou indício extraído de imagens incompletas. Assim, diante da fragilidade probatória, do perecimento parcial das mídias, da ausência de prova de missão descumprida e da dúvida sobre o efetivo estado de sono, não há como o juízo absolutório ser reformado sem incorrência em inaceitável presunção de culpa. Não se trata de complacência com a indisciplina, mas de respeito ao consagrado princípio in dubio pro reo, que impõe a absolvição quando a prova não é segura para a condenação, como no presente caso, sendo importante destacar que a rigidez disciplinar não pode substituir prova cabal exigida para um decreto condenatório. Assim, julgo que a acusação não cumpriu o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); por conseguinte, a manutenção da absolvição do recorrido, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, é medida impositiva. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido: [...] A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa na ausência de provas concretas e suficientes para a condenação. [...] 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A insuficiência de provas para a condenação impõe a aplicação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 princípio da presunção de inocência [...] (AgRg no REsp n. 2.194.534/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (Destaque-se). [...] Em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, a dúvida deve ser resolvida em favor do réu, resultando na absolvição por insuficiência de provas [...] (AgRg no AREsp n. 2.843.730/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) (Destaque-se). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, necessariamente, estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a r. sentença absolutória proferida em primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. EMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator